Tribunal: TJDFT
Processo: 0706698-91.2019.8.07.0018
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
I - APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.
II - RAZÕES RECURSAIS. IMPUGNAÇÃO DA SENTENÇA. NÚCLEO ESSENCIAL DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. PRESERVAÇÃO DO CONTRADITÓRIO. PRELIMINAR REJEITADA.
III - CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE PONTO COMERCIAL. TRANSFERÊNCIA DE POSSE EFETIVADA SEM COMUNICAÇÃO À COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DF – CAESB DA ALTERAÇÃO HAVIDA QUANTO AO USUÁRIO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS POR ELA PRESTADOS. INÉRCIA DOS CONTRATANTES. PROVIDÊNCIA NÃO TOMADA DE ALTERAR OS DADOS CADASTRAIS PARA REGISTRO DO NOVO USUÁRIO E QUE ENSEJOU A CONTINUIDADE DE LANÇAMENTO DE DÉBITOS EM NOME DA ANTIGA USUÁRIA, TRANSMITENTE DA POSSE. DEVERES CONTRATUAIS NÃO ADIMPLIDOS PELO CONTRATANTE/ADQUIRENTE. INADIMPLEMENTO QUE CAUSOU PREJUÍZO À COCONTRATANTE/TRANSMITENTE. MÁ EXECUÇÃO DO CONTRATO. FATO JURÍDICO CUJOS EFEITOS NÃO PODEM ATINGIR A ESFERA DE DIREITOS DE TERCEIRO ALHEIO AO AJUSTE FIRMADO.
IV - NEGÓCIOS JURÍDICOS RELATIVOS À TRANSMISSÃO DE POSSE E/OU PROPRIEDADE REFLETEM INEVITAVELMENTE NA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS NO IMÓVEL NEGOCIADO. COMO MARCO INICIAL PARA INCIDÊNCIA DOS EFEITOS DA NEGOCIAÇÃO DO IMÓVEL SOBRE O CONTRATO DE SERVIÇOS PÚBLICOS É DE SE TER A DATA DE COMUNICAÇÃO À PRESTADORA DE SERVIÇOS DA NEGOCIAÇÃO EFETIVADA E QUE RESULTOU NA MUDANÇA DE TITULARIDADE DO USUÁRIO. NÃO COMUNICADA POR QUAISQUER DOS CONTRATANTES A EXISTÊNCIA, VALIDADE E VIGÊNCIA DO AJUSTE FIRMADO E QUE LEVA À TRANSFERÊNCIA DE RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DAS DESPESAS HAVIDAS COM O SERVIÇO PÚBLICO PRESTADO, ILEGALIDADE NÃO HÁ NA COBRANÇA DA DÍVIDA À USUÁRIA CADASTRADA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL A SER SOLUCIONADO ENTRE OS CONTRATANTES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O recurso interposto não se dissociou dos fundamentos da sentença que imputou à apelante a obrigação de transferir para o adquirente do imóvel os débitos relativos à prestação de serviços de água e esgoto no imóvel objeto do contrato de compra e venda. Os termos em que lançadas as razões recursais em relação à matéria analisada na origem não configuraram empecilho à compreensão do interesse manifestado pela recorrente nem à efetiva impugnação da pretensão recursal deduzida, tanto que pôde a autora apelada refutar todos os fundamentos aduzidos para reforma da sentença. Hipótese em que inocorrente prejuízo ao regular exercício do contraditório e da ampla defesa. Preliminar de não conhecimento da apelação rejeitada.
2. Firmado contrato de compra e venda de ponto comercial em que assume o comprador o dever de quitar despesas relativas a serviços de água e esgoto, a ele cumpre proceder à necessária alteração de cadastro em sistema de informação mantido por prestadoras de serviços públicos. Providência também acessível ao vendedor, a quem também é possível realizar a alteração de cadastro tão logo efetue a transferência da posse. Dever que decorre de norma posta no art. 14 da Resolução n. 14/2011 da ADASA, que impõe aos usuários a obrigação de atualizar os dados cadastrais mantidos em sistema de informação do prestador de serviços.
3. Reflete inegavelmente sobre contrato entabulado com a CAESB para prestação de serviços públicos o negócio jurídico que implica transferência de posse e/ou propriedade. Quanto ao marco inicial para incidência dos efeitos de um contrato sobre o outro é de ser a data de cientificação da prestadora de serviços da alteração de titularidade do usuário por conta do negócio firmado.
4. Recurso conhecido e provido. Honorários majorados.